Tribunal: TJDFT
Processo: 0747752-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 0009352-34.2015.8.07.0018. DISTRITO FEDERAL. SINDIVACS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA.
1. Tratando-se a questão relativa à legitimidade de uma das condições da ação, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo Magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, de rigor o afastamento da tese suscitada pelo apelante de preclusão
2. Tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação.
3. As provas juntadas aos autos demonstram a ausência de legitimidade da exequente/agravada para executar o título constante da ação coletiva em questão, haja vista não integrar a categoria no período em que houve reconhecimento do direito que se pretende a exceção.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.